Tribunal: STF
Processo: ARE 1571441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ADVOGADO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E LEGITIMIDADE PASSIVA: EXIGÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO 
E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. LEI 13.327/2016. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA TNU. TEMA 196. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. I – Trata-se recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito reconhecendo a ilegitimidade passiva da União na ação ajuizada por Advogado(a) da União aposentado(a) que pretende receber os honorários de sucumbência previstos na Lei 13.327/2016, nas mesmas condições em que eles foram pagos aos advogados em atividade, no período de agosto a dezembro de 2016. 
II – A parte autora alega, em resumo, a legitimidade passiva da União que detém competência exclusiva para a distribuição dos honorários de sucumbência aos advogados públicos no período de agosto a dezembro de 2016, conforme expressa literalidade do art. 39 da Lei nº 13.327/2016, independentemente do órgão a que era vinculado. Pede o julgamento do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, para aplicação do entendimento pacificado pela TNU sobre a matéria. III – No que tange à ilegitimidade passiva da União, a Lei 13.327/16, de fato, apontou para a criação de Conselho Curador como responsável pela gestão e distribuição dos honorários de sucumbência, ente de direito privado sem fins lucrativos e não pertencente à Administração Pública, nos termos do artigo 2º da Portaria AGU 276, de 18/07/2017. A fixação de cota-parte também está inserida em suas atribuições: (...) IV – A edição do regimento interno ocorreu em outubro de 2016, com a Resolução nº 1, de 6 de outubro de 2016 e a fixação das cotas-partes iniciou-se em janeiro de 2017 (informações no Relatório Anual da Gestão da Advocacia Geral da União), conforme informação colhida no sítio eletrônico www. secretariageral.gov.br. A partir de então, os valores arrecadados pela AGU são repassados à CCHA que, após cálculo do valor devido a cada um, novamente os depositava no Banco do Brasil para serem pagos aos procuradores. V – No entanto, embora nos meses de agosto a dezembro de 2016, a própria AGU tenha sido responsável pela fixação de cota-parte e respectivo pagamento por meio do seu sistema de pagamento SIAPE e esta 3ª Turma Recursal tenha precedentes reconhecendo a legitimidade passiva da União, a questão foi revista em razão da titularidade dos valores em discussão, já que o art. 29 da lei 13.327/2006 estabelece a natureza privada da titularidade da verba, que pertence aos servidores ativos e aposentados nos cargos de que trata. VI – No mesmo sentido, conveniente trazer à luz o precedente paradigmático da 2ª TR/DF, no julgamento do RI 1045696-95.2019.4.01.3400, relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, nesses termos: (...) VII – Precedentes também desta 
3ª Turma Recursal do DF no RI 1045425-86.2019.4.01.3400 Antonio Claudio Macedo da Silva, j. em 21/6/2022 e RI 1045407-65.2019.4.01.3400, Relatoria Juíza Denise Drumond, j. em 22/3/2022. VIII – Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da União, mantendo-se a sentença recorrida. IX – Recurso desprovido. 
X – Honorários advocatícios pela recorrente de 10% sobre o valor da causa” (fls. 1-4, e-doc. 23).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os incs. XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93. 



    Argumentou que a Turma Recursal de origem “incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto ficou limitada a reafirmar as conclusões do acórdão embargado, sem efetivamente examinar as questões de extrema relevância para o deslinde da controvérsia“ (fls. 10-11, e-doc. 34).



    Assinalou que, “no caso concreto, a Recorrente sequer foi intimada a se manifestar quanto ao fundamento utilizado pela Turma Recursal para julgar improcedente o recurso inominado por ela interposto e não arguido anteriormente nos presentes autos” (fl. 13, e-doc. 34).



    Sustentou que “a exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se sustenta, uma vez que as diferenças devidas a título de honorários no período de agosto a dezembro de 2016 devem ser restituídas à Recorrente, titular do direito, vítima de erro da União na aplicação do disposto no art. 39 da Lei 13.327/2016, sem que isso implique qualquer repercussão em relação aos demais advogados públicos ativos” (fl. 14, e-doc. 34).



    Realçou que “a Turma Recursal deixou de observar que é unicamente da União a responsabilidade pelo pagamento dos valores requeridos na exordial, pois não existe qualquer relação de crédito/dívida entre a autora e os demais advogados públicos – mas apenas entre a Autora e a União” (fl. 15, e-doc. 34).



    Esclareceu que “a TNU entendeu que a União deveria efetuar o pagamento integral das diferenças pagas aos advogados ativos em comparação aos valores pagos aos inativos referentes ao período de agosto a dezembro de 2016, conforme disciplinado no art. 39 da Lei nº 13.327/2016. Nesse sentido, é que a ação em tela foi proposta apenas em face da União” (fl. 17, e-doc. 34).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a evidente legitimidade passiva da União para efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como declarando-se o direito da parte Recorrente ao recebimento, com relação ao período de agosto a dezembro de 2016, da integralidade de sua cota-parte“ (fl. 19, e-doc. 34).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de demonstração de repercussão geral e de ofensa constitucional direta 
(e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a Turma Recursal, a um só turno, acabou por negar à parte agravante a devida prestação jurisdicional, assegurada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição, bem como violar os princípios constitucionais da isonomia, do direito de petição, do acesso à justiça e da segurança jurídica, bem como da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), além de padecer de vício de nulidade por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e de asseguração do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88)” (fls. 2-3, e-doc. 41).  



    Salienta que, “da análise detida dos autos, constata-se claramente que a discussão travada possui notória repercussão jurídica quando se busca, por intermédio do presente apelo extraordinário, a indispensável necessidade de o Poder Judiciário outorgar a efetiva e completa tutela jurisdicional requerida e devida ao jurisdicionado (artigo 93, IX, CF)” (fl. 8, e-doc. 41).  



    Assinala que “a questão ultrapassa os interesses subjetivos da presente demanda, porquanto alcança todos os advogados públicos que têm seus direitos à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência, nos processos em que sejam parte os entes públicos por eles defendidos, violados pela Administração Pública” (fl. 8, e-doc. 41).  



    Ressalta estar “configurada a existência de violação constitucional que transcende aos interesses exclusivos das partes, levando à necessidade de pronunciamento por parte desse Pretório Excelso para pacificar a questão e assegurar a coerência no tratamento jurídico dispensado pelos Poder Judiciário aos jurisdicionados” (fl. 13, e-doc. 41).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal (e-doc. 39), para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre formação de litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade da União, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.327/2016, Resolução n. 1/2016 e Portaria 
n. 276/2017 da Advocacia-Geral da União). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Assistente. Ilegitimidade e ausência de interesse jurídico reconhecidas pelo tribunal de origem. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por entidades do terceiro setor contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 2. O recurso extraordinário defendia a existência de interesse jurídico das recorrentes para ingressarem como assistentes simples da União em mandado de segurança impetrado, alegando violação a diversos dispositivos da Constituição Federal. 3. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de prequestionamento das matérias constitucionais, na necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de conjunto fático-probatório, na inviabilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança e na inaplicabilidade do art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança; e (ii) saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança, o que o torna inadmissível. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no sentido da inexistência de interesse jurídico dos recorrentes, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. As razões do agravo interno não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.538.723-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado 
da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.524.602-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.395.274-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    8. Sobre as questões remanescentes, inviável o acolhimento das postulações recursais da agravante referentes à contrariedade “aos princípios constitucionais do devido processo legal e de asseguração do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), além da afronta aos preceitos constitucionais da isonomia, do direito de petição, acesso à justiça e segurança jurídica (art. 5º, caput, incisos XXXIV, XXXV e XXXVI, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 34).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora